Tribunal: STF
Processo: HC 208326
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, a Corte regional, dentro do seu livre convencimento motivado, considerou, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, o que afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Não há falar em violação do princípio da ne reformatio in pejus, porque as mesmas circunstâncias indicadas pelo Tribunal de origem já haviam sido mencionadas pelo Juiz sentenciante para a condenação do acusado. 



    4. Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no Juízo a quo, objeto da sentença impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c O art. 40, I, da Lei 11.343/06 e no art. 340 do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso. 



    3. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, providos para alterar a pena do paciente para 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, sobreveio a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 1.680.795). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Nesse habeas corpus, a parte impetrante alega: (i) violação ao Princípio da Igualdade, por flagrante contradição em relação a processo conexo, em que foi aplicada causa especial de diminuição de pena a corréu em situação idêntica a do paciente; e (ii) violação da garantia constitucional da Presunção de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88), considerando o preenchimento dos requisitos objetivos da minorante pelo paciente. 



    5. A defesa afirma que “o Tribunal Regional não apontou qualquer elemento indicativo da associação do Paciente com o tráfico internacional”. Prossegue a narrativa para sustentar que “há flagrante contradição no afastamento da minorante em relação ao Paciente, seja diante da decisão que lhe absolve da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06, seja em relação à decisão que concede a incidência da minorante ao corréu Carlos Alexandre”. 



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “REFORMAR o acórdão da 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de Agravo Regimental, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, ou seja, de 2/3 (dois terços)”. 



    7. Decido.



    8. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, o próprio impetrante informa que a condenação já transitou em julgado. 



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Na hipótese de que se trata, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Tal como assentou o STJ, o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. Ademais, ressaltou os “diversos elementos que evidenciam que o acusado estava associado para a prática do tráfico – notadamente o ‘modus operandi da empreitada criminosa, a natureza e a quantidade de droga apreendida (55 kg de cocaína), embalada em forma de tabletes”.



    12. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. Ademais, diante dos fundamentos citados, tenho que eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator